Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701016-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MEDEIROS DE CARVALHO AGRAVADO: CLAUDIO SANDRO DE MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, no bojo dos autos do cumprimento de sentença no 0731341-56.2018.8.07.0016, que facultou ao exequente a informar o endereço onde o veículo possa ser localizado para fins de constrição do bem. Em seu recurso, a parte agravante pugna pela realização de penhora do veículo termo, nos termos do art. 845, § 1o do CPC. Pugna pela concessão de tutela de urgência para determinar a penhora do veículo indicado e reinserção de restrição de circulação. No mérito, requer a confirmação da medida. O preparo foi realizado (ID 46856903). É o relatório. O recurso não pode ser conhecido. Analisando os autos de origem, vê-se que a decisão recorrida (ID 150569117) foi disponibilizada no DJE em 03/03/2023. O agravante, inclusive, formulou pedido de reconsideração em 09/03/2023 (ID 151840711), que foi indeferido por meio da decisão de ID 155322740. Observa-se que o objeto do agravo é o deferimento da penhora de veículo, de modo que a decisão realmente agravada é aquela disponibilizada no DJE em 03/03/2023. Entretanto, o presente agravo somente foi interposto em 18/05/2023, quando já havia transcorrido o prazo para o recurso competente, logo, tem-se por intempestivo. Neste ponto, ressalta-se que é cediço que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, de modo que ocorreu a preclusão do direito de recorrer da decisão. Assim, reconheço a intempestividade do agravo de instrumento interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 80). Sem honorários. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator